Tribunal: TJDFT
Processo: 0003450-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas; (iii) na segunda fase da dosimetria, possibilidade da redução da pena aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa.
III. Razões de decidir:
3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório.
4. No caso, além da descrição física dos autores, bem como pelo reconhecimento pessoal, destaca-se as provas independentes: depoimentos judiciais das vítimas, relatório policial, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão.
5. A condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas em todo um aparato probatório, diante da prisão em flagrante dos acusados na mesma dinâmica em que cometiam o roubo, os quais estavam na posse dos celulares das vítimas, não sendo possível afastar a autoria, o que foi corroborado pelas vítimas, de modo que não há falar em ausência de prova judicializada ou em mera conjectura.
6. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada em 14-agosto-2024, reafirmou o verbete n. 231 da sua Súmula, o que se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em 2009, no julgamento do RE 597270, em repercussão geral, portanto, com poder vinculante, em que se pontificou a impossibilidade, de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase, em virtude de alguma circunstância atenuante.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.